Tribunal: TJMT
Processo: 1006656-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Visto.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Anulatória de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars no 1010971-86.2021.8.11.0041, movida em desfavor de SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que INDEFERIU o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do “Termo De Rescisão De Contrato De Prestação De Serviços Advocatícios”, efetuado pelo Requerido em 01 de fevereiro de 2021, restabelecendo imediatamente o vínculo anterior de forma retroativa a data da rescisão unilateral efetuada pelo Requerido (01.02.2021), determinando ao requerido, que caso queira novamente rescindir o contrato que o faça da forma correta, de acordo, portanto, com os ditames contratuais, ou seja, com a notificação prévia do Requerente com 04 (quatro) meses.
Narra a agravante que (i) o contrato faz lei entre as partes, e que, sendo por prazo determinado, uma vez estipulada a forma de rescisão, essa deve ser obedecida; (ii) a rescisão unilateral da forma que se deu é nula de pleno direito, uma vez não respeitada a forma estabelecida para que tal rescisão se desse; (iii) o agravado sequer notificou o agravante acerca da sua intenção de rescindir o contrato, apenas enviou o termo unilateral de rescisão, violando o que estabelece a cláusula primeira do contrato firmado entre as partes, qual seja notificação prévia, com quatro meses de antecedência e mediante o pagamento de multa contratual de 50% (cinquenta por cento) da soma dos valores mensais que deveriam ser pagas até a data estipulada para o final da vigência do contrato – 24/08/2021; (iv) notificou extrajudicialmente a agravada, pelo fato de não ter cumprido a forma eleita contratualmente para que a rescisão se desse antes de findo o prazo de vigência contratual; (v) o contrato é permeado durante a sua execução pelo princípio da boa-fé; (vi) a disposição contratual que estabelece a necessidade de notificação prévia com antecedência de 04 (quatro) meses visa assegurar o cumprimento do princípio da vedação da surpresa nas relações jurídicas.
Anotando a presença dos requisitos legais, pede seja DEFERIDA A LIMINAR RECURSAL atribuindo efeito ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da r. decisão recorrida para o fim de IMEDIATAMENTE SUSPENDER os efeitos do “Termo De Rescisão De Contrato De Prestação De Serviços Advocatícios” , efetuado pelo Requerido em 01 de fevereiro de 2021, restabelecendo imediatamente o vínculo anterior de forma retroativa a data da rescisão unilateral efetuada pelo agravado.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Pelo que consta as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios. No entanto, em razão da má execução da cláusula terceira, o sindicato recorrido optou pela rescisão do pacto. Assim, em 01/02/2021 enviou termo de rescisão de contrato a sociedade recorrente (ID 84145986), informando que a rescisão acarreta a multa de 3 (três) honorários mensais atuais, que serão pagos ao final do prazo de 30 dias.
O agravante, contudo, em notificação datada de 03/02/2021 (ID 84145988), informou que a rescisão contratual somente poderá ser efetuada através de notificação prévia com quatro meses de antecedência, formalidade não cumprida pelo Sindicato, agravado. Afirmou, além disso, que diante do descumprimento da referida obrigação, contida na Cláusula Primeira do Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, deve o mesmo ser indenizado.
Pois bem.
No caso dos autos, não há por onde, no estágio inicial da lide, na origem, restabelecer os efeitos do contrato de prestação de serviços advocatícios, haja vista que o termo apresentado pelo Agravado aponta rescisão motivada em má execução do serviço, fato que afasta a obrigação da parte, caso comprovada (situação que merece ser mais bem analisada quando da instrução do processo, a luz do contraditório e da ampla defesa), de esperar o término do prazo para rescindir o contrato.
Ademais, é licito a qualquer parte que contrata desfazer o negócio, sendo que a inobservância dos termos ou falta de justiça na causa pode ser sopesada, além das sanções avençadas, com a apuração de perda e danos, desde que não esteja presente a má-fé na conduta de quem rescindiu o negócio.
Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há como considerar presente a probabilidade do direito alegado pela parte autora, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida antes da oitiva da requerida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -